Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS CONDENATÓRIOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LEILÃO DA TERRACAP. LOTE OCUPADO. PREVISÃO EM EDITAL. BENFEITORIAS. PONTO COMERCIAL. EVENTUAIS INDENIZAÇÕES. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Inviável a imediata imissão da posse do vencedor de leilão promovido pela Terracap quando se tinha notícia da ocupação irregular do terreno, sendo necessária a prévia dilação probatória para avaliar eventual dever de indenizar e a existência de bem de família, sob pena de se inviabilizar a apuração da indenização.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.